Tribunal: TJMT
Processo: 1009384-94.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009384-94.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA. PROCON - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA - SEGURO GARANTIA OFERTADO -

POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, nos autos do Recurso Especial no 1.381.254/PR, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:
o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
(REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na decisão proferida pelo eminente Ministro Relator constou ser
cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o, § 3o da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

No caso, de acordo com os documentos anexados aos autos (seguro garantia), tenho que o crédito tributário se encontra suficientemente garantido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009384-94.2017.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória no. 1017403-63.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco PAN S/A
, deferiu a tutela de urgência para
suspender a exigibilidade da multa
aplicada no procedimento administrativo no. 0113-004.202-1, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), até ulterior decisão ou decisão de mérito,
de modo a impedir qualquer ato executório
,
negativa de certidão de regularidade e inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes
concernente ao débito discutido nesses autos.

O Agravante alega, em síntese, que, não cabe falar de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, frente à pacífica jurisprudência do STJ no sentido de que somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN, não reconhecendo a similaridade do seguro garantia com o depósito integral.

Informa que, se não há fundamento para suspender a exigibilidade dos créditos, de igual forma, não há razão para impedir que o fisco mantenha os débitos no Sistema Conta Corrente Fiscal, bem como dê seguimento a atos executórios e proceda à inscrição da Agravada em cadastro de inadimplentes.

Sustenta que, o perigo da demora está evidenciado na medida em que está sendo obstado o direito de o Estado efetuar a cobrança dos débitos.

Pugna, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, na forma autorizada pelos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do NCPC. No mérito, requer o provimento do recurso para afastar a determinação quanto à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários com base em seguro garantia, bem como em relação ao impedimento de qualquer ato executório e inscrição no cadastro de inadimplentes.

O pedido de liminar foi concedido, em parte, para suspender o cumprimento da decisão no capítulo em que deferiu a
suspensão do crédito tributário
e a
inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes
concernente ao débito discutido, até o pronunciamento definitivo da Câmara (id. 1082705), restando, portanto, em vigor a suspensão da possibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Contrarrazões no id. 1143543, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 28057999).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória no. 1017403-63.2017.8.11.0041
, ajuizada por
Banco PAN S/A
, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada no procedimento administrativo no. 0113-004.202-1, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), até ulterior decisão ou decisão de mérito, de modo a
impedir qualquer ato executório, negativa de certidão de regularidade e inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes concernente ao débito discutido nesses autos.

Ao exame dos documentos anexados aos autos eletrônicos do processo em trâmite no Juízo de origem, conclui-se que a multa administrativa aplicada à Agravada foi em decorrência do descumprimento da legislação consumerista, nos autos do processo administrativo no. 0113-004-202-1, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Pois bem.

O STJ, nos autos do Recurso Especial no 1.381.254/PR, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:
o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
(REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na decisão proferida pelo eminente Ministro Relator constou ser
cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o, § 3o da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

No caso, de acordo com os documentos anexados aos autos originários, verifica-se que a Agravada/Autora apresentou seguro garantia no valor de R$ 61.149,73 (sessenta e um mil centos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), portanto, tenho que o crédito tributário se encontra suficientemente garantido.

Desta forma, mostra-se correta a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, pois, possível a concessão da tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade do crédito consubstanciado no procedimento administrativo em razão da garantia ofertada, impedindo, consequentemente, a inscrição em dívida ativa, caso ainda não tenha ocorrido e possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em seu favor, abstendo-se o Requerido da prática de qualquer ato de execução, inclusive o protesto do título executivo, enquanto pendente o julgamento da demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINSTRATIVO. MULTA. PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA. SEGURO GARANTIA OFERTADO. POSSIBILIDADE.

O art. 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso que o art. 995, parágrafo único, condiciona a concessão de efeito ativo/suspensivo, às hipóteses em que “houver risco de dano grave, de difícil reparação ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, trata-se de ação anulatória proposta pela agravante, na qual questiona a multa aplicada pelo PROCON, oferecendo seguro garantia judicial para suspender a exigibilidade do crédito e, consequentemente, a sua inscrição em Dívida Ativa ou CADIN ou, ainda, cartórios de protestos. Em se tratando de multa administrativa, a cobrança submete-se ao rito da execução fiscal, sendo possível a suspensão da exigibilidade do crédito quando realizado depósito integral do valor, como no caso, em que foi ofertado seguro garantia em valor superior ao valor da dívida. Isso porque, o seguro garantia foi equiparado do depósito em dinheiro, nos termos do art. 15, inciso I, da LEF, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014 e art. 9o, II, da LEF.
No caso, de acordo com os documentos anexados aos autos (seguro garantia), tenho que o crédito tributário se encontra suficientemente garantido. Agravo provido.

(Agravo de Instrumento, No 70079125183, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 18-12-2018). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. JUÍZO GARANTIDO. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS.

1. É cabível o oferecimento de caução de bens, de forma antecipada, de maneira a garantir o ajuizamento de futura execução fiscal. 2. A teor do que estabelece o art. 827 do CPC, quando a lei não determinar a espécie de caução a ser prestada, pertence ao caucionante o direito de escolha, atrelado ao rol previsto no referido artigo. 3. Hipótese em a contribuinte ofereceu caução suficiente a garantir o juízo mediante seguro garantia judicial no valor da dívida acrescido de 30%. 4. Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPN-EN), bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do SERASA, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais. RECURSO PROVIDO
.

(Agravo de Instrumento, No 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31-7-2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020